Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Ação Rescisória no 1015695-62.2021.8.11.0000
Autor: NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Réu: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Inicialmente, a Autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
Sobreveio despacho, determinando a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante a juntada das últimas três declarações de imposto de renda.
A Autora juntou seus últimos três holerites.
Pois bem.
O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Este não é o caso dos autos.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo a benesse ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade; não evidenciada na hipótese.
No caso concreto, a Requerente não logrou êxito em demonstrar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Da análise do acervo probatório coligido ao feito, a Autora se limita a colacionar os últimos três holerites, demonstrando renda mensal superior a cinco salários mínimos.
Devidamente intimada a colacionar as últimas declarações de imposto de renda, a parte não o fez, optando por omitir eventuais rendimentos financeiros.
Assim, considerando que a Autora não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
A propósito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui jurisprudência no sentido de que, fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, àqueles que percebam renda inferior à cinco salários mínimos, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. O benefício da gratuidade da justiça é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família, devendo ser deferido quando o litigante comprova rendimento bruto mensal inferior a cinco salários mínimos. 2. Na hipótese, estão presentes as fundadas razões para o deferimento da gratuidade. A documentação trazida aos autos logrou comprovar a compatibilidade entre o rendimento auferido pelos recorrentes e a concessão da assistência judiciária gratuita 3. Hipótese de deferimento do benefício, pois dada à peculiaridade do caso, houve prova do atendimento do parâmetro para a concessão da AJG. 4. Precedentes do TJ/RS. AGRAVO de INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70085329290, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 02-09-2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA INSUFICIENTE DA NECESSIDADE. Indeferida ou impugnada a gratuidade, é necessária a comprovação da necessidade do benefício, devendo o exame de seu cabimento ser feito no caso concreto. Hipótese em que não restou comprovada a necessidade alegada, modo a propiciar a concessão do beneplácito, pois demonstrada a percepção de renda superior a cinco salários mínimos. Inviabilidade da concessão da benesse. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, No 70085329787, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-08-2021)
Assim, não demonstrada a hipossuficiência e não comprovada a alegação de impossibilidade de custear os encargos processuais, de rigor o indeferimento da postulada gratuidade de justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando-se ao Autor que, promova o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator